Tribunal: TJBA
Processo: 8045757-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045757-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARIONALDO PRATES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA. CUSTAS PROCESSUAIS JÁ PAGAS PELOS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
WRIT
COLETIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%. MESMO PERCENTUAL PAGO A TODOS OS OFICIAIS EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I –

C
omprovado o recolhimento das custas processuais pela parte Impetrante. Prejudicada a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

II -

C
omo a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento dos proventos dos Impetrantes, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de que o direito das partes Impetrantes teria sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

III –

No que concerne à necessidade de intimação dos Impetrantes para manifestarem interesse em prosseguir com esta lide, considerando a existência do MS Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000 e diante do que determina o art. 22, § 1º da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 104 do CDC, os Impetrantes

reiteraram seus pleitos de prosseguimento do feito. Desse modo, considerando a expressa manifestação dos Impetrantes em não desistir da presente demanda, tal circunstância afastará os efeitos da coisa julgada formada no
mandamus
coletivo.

IV – No mérito, trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão do não pagamento aos impetrantes do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET).

V –

Do exame das provas colacionadas aos autos, destacam-se tanto as Portarias que transferiram os Impetrantes para a reserva remunerada, quanto os Avisos de Crédito. Esses documentos revelam que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) não está sendo corretamente paga.

VI - A leitura do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 deixa indene de dúvidas que o policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior.
Esse é o posicionamento adotado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte.

VII –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8045757-26.2024.8.05.0000
, figurando como impetrante
ARIONALDO PRATES DE OLIVEIRA
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA